Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAS E DO ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXAME DO ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306 da Lei no 9.503/97 é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. 1.1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela testemunha policial, pelo depoimento, em Juízo, do envolvido no acidente de trânsito ocasionado pelo réu e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 0,90 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e que, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 3.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja relativa a fato ocorrido em 2010, não se pode dizer que o referido registro criminal seja irrelevante, considerando que ele foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
4. Mantém-se a valoração negativa dada às consequências do crime quando o acusado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, colide com outro automóvel e causa danos à vítima, ainda não reparados integralmente, uma vez que o prejuízo causado extrapola o tipo legal pelo qual restou condenado.
5. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a reincidência do réu em crimes dolosos e as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes penais e consequências do crime), mantém-se o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, “c”, e 3o, do Código Penal.
7. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados com a prática do delito à vítima, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido. 7.1. A argumentação de hipossuficiência do réu, sem qualquer comprovação nos autos, não justifica, por si só, o afastamento ou a mitigação do valor indenizatório estabelecido na sentença, conforme inteligência do art. 91, inciso I, do Código Penal, complementada pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.